Tribunal: STF
Processo: HC 252661
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 977.476/AC.



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 03/12/2023, ante o suposto cometimento, contra 4 vítimas, do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, a defesa protocolou o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a demora excessiva para formação da culpa, a acarretar o excesso de prazo da prisão preventiva determinada. Diz que o paciente permanece custodiado há 425 dias.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de teratologia ou de abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem, ressaltou que o processo-crime transcorre normalmente, não estando configurado o excesso irrazoável do prazo da prisão. Confira-se:



    “Perlustrando os autos principais nº 0000749- 98.2023.8.01.0004, observa-se que se trata de um processo com relativo grau de complexidade, acusado da prática, em tese, estupro de vulnerável. 



    No caso em análise, anota-se que o Paciente foi preso em 2/12/2023, a denúncia restou recebida em 28/12/2023, e defesa prévia apresentada dia 5/2/2024. 



    Em juízo de reavaliação da prisão preventiva, a segregação do acusado restou mantida, consoante Decisão exarada em 25/10/2024 fls. 550/551 dos autos principais:



    (...)



    Frise-se que houve vários pedidos da defesa e do Ministério Público, colheita antecipada dos depoimentos das ofendidas, complementação de exame de sexologia forense, além de perícia no celular do Paciente. 



    Com efeito, diante da situação apresentada, verifica-se que não há excessivo atraso para a conclusão da instrução criminal, constatando-se que a ação segue seu rito normal. 



    Com isso, entende-se justificável a relativização do prazo para a realização da instrução criminal, de sorte que sua extrapolação não implica, necessariamente, em constrangimento ilegal, visto que a ação penal não se encontra estagnada, estando em regular tramitação. 



    Aliás, conforme já sedimentado na jurisprudência, os prazos não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante da necessidade do caso concreto. 



    Cumpre sublinhar, quando se fala em excesso de prazo é necessária a aplicação do princípio da razoabilidade para que a ordem pública não seja perturbada pela liberdade de indivíduos que insistem na prática criminosa, trazendo risco à sociedade.” (e-doc. 4, p. 11 e 13)



    9. O Ministro Relator no STJ, no ato apontado coator, afastou a alegação de excesso de prazo da prisão a partir dos seguintes fundamentos:



    “Com relação ao alegado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.



    Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 11/3/2022). 



    De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, não há que ser falar em excesso de prazo, pois "este Juízo tem dado regular andamento ao feito, inclusive já iniciou a instrução criminal, tendo sido requerido diligências do MPAC, sem qualquer oposição da defesa" (fl. 104).



    Da análise do acórdão combatido, não constato, por ora, ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da prisão, porquanto razoável o lapso temporal decorrido, o que afasta a suposta alegação de incúria na prestação jurisdicional. Além disso, foi revista e mantida a prisão preventiva do acusado, além do registro "vários pedidos da defesa e do Ministério Público, colheita antecipada dos depoimentos das ofendidas, complementação de exame de sexologia forense, além de perícia no celular do Paciente".



      O processo vem recebendo impulso regular e, logo, entendo não haver delonga injustificada.” (e-doc. 6, p. 7-8; grifos nossos).



    11. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, e não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    12. Na espécie, o paciente foi preso em 02/12/2023, a denúncia recebida em 28/12/2023 e a resposta à acusação apresentada em 05/02/2024. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida em 25/10/2024. Além disso, conforme destacado pela Tribunal de Justiça, “houve vários pedidos da defesa e do Ministério Público, colheita antecipada dos depoimentos das ofendidas, complementação de exame de sexologia forense, além de perícia no celular do Paciente”. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, razão por que entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o afastamento da prisão.   



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator